Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.
3. Recurso conhecido e desprovido.